Tribunal: CARF
Processo: 13136.720611/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720611/2020-36
ACÓRDÃO
3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCE MINEIRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2019
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E COFINS.
VALOR DESTACADO EM NOTA FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 574.706/PR com repercussão geral, a exclusão da base de cálculo das
contribuições ao PIS/Pasep e ao COFINS é o do ICMS destacado nas notas
fiscais, portanto, não há suporte para a exigência de crédito tributário
calculado sob qualquer outro critério.
Parecer SEI no 7.698/2021/ME; Parecer SEI No 14483/2021/ME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e José Renato Pereira
de Deus.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência do Termo de Procedimento
Fiscal iniciado em 28.04.2020, para verificação da regularidade na apuração das Contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, item 143 da fl. 89, que a Recorrente noticiou
ser parte em ação judicial por ela protocolada, à época, na 3a Vara Federal Judiciária de
Uberlândia/MG, referente ao PIS/PASEP e a COFINS (Processo 1000124-42.2017.4.01.3803) em
que requereu a exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas Contribuições.
Conforme relato da fiscalização, a Ação Judicial (Processo
1000124-
42.2017.4.01.3803) foi protocolada em 07.03.2017, recebeu sentença favorável na data
08.06.2017, em concessão de segurança que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do
valor incidente sobre o valor agregado pelo próprio contribuinte (ICMS a recolher), sem inclusão
dos estágios anteriores da cadeia produtiva.
Assim, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no. 02/2020 (16.10.2020) fls. 1.594,
intimando a Recorrente a justificar o cálculo dos valores utilizados para ajuste das contribuições
ao PIS/COFINS, tendo em vista que tais valores foram considerados superior ao permitido pela
decisão judicial, e levado a efeito antes do trânsito em julgado da referida ação.
Não tendo a fiscalização acatado os argumentos apresentados pela Recorrente, foi
emitido novo Termo de Intimação Fiscal no. 03/2020 (10.11.2020) fls. 2.094. Na oportunidade, a
fiscalização tomou conhecimento do acórdão do TRF 1a R, negando provimento as apelações da
Fazenda Nacional e da Recorrente, determinou que a exclusão do ICMS contemplasse apenas o
valor agregado pelo próprio contribuinte (ICMS a recolher), mantendo integralmente a sentença
antes proferida.
Tendo por base a ação judicial citada e a Solução de Consulta Interna COSIT n.
13/2018, a fiscalização calculou o valor do ICMS a recolher declarado pela Recorrente na EFD
ICMS/IPI, no período de 2016 a 2019, sendo que no período de 2017 a dezembro de 2019, foram
desconsideradas as exclusões efetuadas pelo contribuinte em “ajuste positivo de créditos” na EFD-
Contribuições, sob o argumento de que a ação judicial não tinha o status de trânsito em julgado
(Termo de Verificação Fiscal, fls. 95-96).
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
3
Foram lavrados Autos de Infração (fls. 01/28) em 21.12.2020, contra a Recorrente
em epígrafe, para constituição de crédito tributário referente a Contribuição para o PIS/PASEP e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, acrescido de juros de mora
calculados até aquela data, cujo resumo consta no Termo de Ciência de Lançamentos e
encerramento parcial do procedimento fiscal (fl. 3.666):

Processo
Lançamento
Valor
13136-720.611/2020-36
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 706.615,14
13136-720.611/2020-36
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
R$3.254.71
2,99

Conforme registrado pela fiscalização, o crédito tributário constituído por meio do
referido auto por “Insuficiência de Recolhimento”, restou com a exigibilidade suspensa por força
decisão concedida nos autos do processo no 1000124-42.2017.4.01.3803, tendo por base o art.
151, incisos II e IV, do CTN.
Deste modo e em decorrente do mesmo procedimento fiscal (06.1.09.00-2020-
00320) e para o mesmo período fiscalizado, foram lavrados 02 Autos de Infração referente as
Contribuições ao PIS/PASEP e COFINS: (1) Processo 13136-720.610/2020-91, sem exigibilidade
suspensa e (2) Processo 13136-720.611/2020-36, com exigibilidade suspensa em virtude de ação
judicial concessiva do direito da Recorrente, auto que ora se analisa.
Irresignada, a Recorrente apresentou em 18.01.2021 a Impugnação de fls. 3.674-
3.684, em que discorreu sobre os tópicos ora resumidos: (a) que em decorrência da ação judicial o
ICMS a ser excluído é o destacado, sendo improcedente o lançamento; (b) que o processo
aguardava julgamento de recurso da PGFN, sem qualquer decisão atribuindo a este efeito
suspensivo; (c) que o pedido da empresa foi acolhido quanto à exclusão INTEGRALMENTE sem
restrições, sobretudo, para que se apure sobre eventual ICMS; (d) colacionou jurisprudência dos
Tribunais Regionais da 4a. Região, da 3a. Região e da 1a. Região, todas acolhendo o entendimento
que o ICMS é o destacado na nota fiscal, o que tornaria a Consulta Interna COSIT no 13, de 2018,
medida ilegal. Por fim, destacou que os juros a serem aplicados devem ser à razão de 1% ao mês,
sendo indevida a utilização da taxa SELIC.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 30.04.2021, por unanimidade de votos
decidiu por não conhecer da impugnação quanto à matéria submetida à apreciação do Poder
Judiciário e declarar a sua definitividade na esfera administrativa e, em relação à parte conhecida,
julgá-la improcedente. Foi exarado o Acórdão no 106-012.856, às fls. 3.690-3.696, com a seguinte
Ementa:
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
4

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL
COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBJETO MAIS AMPLO.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente.

De acordo com o voto emitido pela 1a Turma da DRJ-06, a impugnação da
Recorrente deve ser parcialmente conhecida, porquanto existe litígio apenas em uma parte.
Destacou que a decisão judicial obtida pela Recorrente não teria transitado em julgado,
constatando-se a ocorrência da concomitância, uma vez que o objeto da ação judicial em comento
é exatamente o mesmo do processo administrativo analisado. Nos termos do art. 87 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011 e do Parecer Normativo COSIT no 7, de 2014, a renúncia
tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal
a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
A Recorrente tomou ciência da decisão da Turma da DRJ-06 em 11.05.2021 (fls.
3.703), apresentou Recurso Voluntário em 31.05.2021, às fls. 3.707-3.714, alegando os pontos que
seguem: (a) a exclusão a ser feita é a do ICMS destacado e não do devido, como decorrência de
autorização judicial, que aplicou exatamente o posicionamento do STF em repercussão geral; (b)
que a Solução de Consulta e Instrução Normativa aplicadas pela fiscalização inovam no debate, em
descumprimento inclusive ao julgamento já proferido pelo STF, tratando-se de medidas ilegais; (c)
no processo judicial por ela promovido, a causa de pedir e pedido são amplos, pois pedem ao
Judiciário a exclusão do ICMS, o que leva, inclusive, ao destacado; (d) Argumentou com base no
teor do Parecer SEI no 7698/2021/ME, em que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais; (e) Por fim, requereu o
reconhecimento da nulidade ou da total improcedência do Auto de Infração.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

II – DA AÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELA RECORRENTE (PROCESSO 1000124-
42.2017.4.01.3803). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E COFINS

Segundo os argumentos explicitados pela Recorrente e documentação acostada aos
autos, a ação judicial promovida cinge-se à matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no. 574.706/PR, julgado em 15.03.2017, consoante
ementa que segue:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL O DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e
a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou
serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da
não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o,
inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade
a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se
tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo
ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art.
3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
6
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4.
Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Em breve síntese histórica do paradigma, após a publicação do acordão foram
suscitadas dúvidas em relação a qual montante do ICMS deveria ser excluído da base de cálculo
das Contribuições do PIS/PASEP e COFINS, se o ICMS destacado nas notas fiscais ou o ICMS
recolhido, oportunizando à União opor Embargos de Declaração. Em 13.05.2021, o recurso foi
julgado pelo Tribunal Pleno do STF em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE
574.706-ED), deliberando-se que a exclusão da base de cálculo das contribuições é o do ICMS
destacado nas notas fiscais.
O Recurso Extraordinário RE 1.452.421/RG/PE, julgado pelo Tribunal Pleno do STF
em 22.09.2023, admitido em Repercussão Geral com o tema 1279, tratou da modulação dos
efeitos do RE 574.706/PR, definindo o marco temporal a partir de 15 de março de 2017. Consta da
EMENTA:

1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos
de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se
afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge
o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento.
2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação
de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou
de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo
ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas
as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.
(Grifei).

Como se observa, foi fixada tese pelo Pleno do STF, em vista da modulação de
efeitos no RE 574.706/PR, pela qual não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de
compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do
marco temporal fixado, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos
protocolados até 15.3.2017.
Tratando sobre o mesmo tema, houve o julgamento em 26.02.2024 de Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário (RE 1.233.430 AgR), pela Segunda Turma do STF,
enfatizando que deverá ser excluído da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS
o ICMS destacado, além de fixar que as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão
geral possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, devendo ser aplicadas todos os órgãos do
Poder Judiciário, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. É que consta do voto do
Ministro Relator André Mendonça:
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
7
(...)
7. Portanto, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Excelso STF com
repercussão possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos
os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF,
sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional, é de notar-se que,
diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, questão
relacionada à preclusão quanto a qual ICMS está excluído da base de cálculo das
contribuições Pis-COFINS.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) formulou, no Parecer SEI no
7.698/2021/ME, de 24.05.2021, orientações preliminares à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, com o intuito de iniciar a adequação, normativa e procedimental, para cumprimento da
tese fixada no julgamento do STF a partir do Recurso Extraordinário no 574.706/PR.

(...)
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no 10.522/2002,
de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à
referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas
as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e
repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores que
foram recolhidos indevidamente. (Grifei)

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o Parecer
SEI No 14483/2021/ME, em 28.09.2021, após extenso arrazoado, conclui e encaminhou o que
segue:

60. Ante o exposto, conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante
autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em
relação a todos os seus procedimentos, que:
(...)
b) O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais; (...)
e) Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive)15.03.2017;
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
8
f) Para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento
administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito
(15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem
como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo
do PIS/COFINS; (...) (Grifei)

A matéria foi apreciada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (3a. Seção, 3a.
Turma, Processo 10880.902790/2012-05) na sistemática dos recursos repetitivos, com o decidido
no Acórdão no 9303-014.496, de 24.01.2024, dando provimento ao recurso especial interposto
pelo contribuinte, por unanimidade de votos, para aplicar ao caso o decidido em definitivo pelo
STF no RE 574.706/PR, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
31/01/2003 PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA. O Egrégio
Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o valor do ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em nota, o que foi
acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme Parecer SEI no 7698/2021/ME.
(Número da decisão: 9303-014.518. Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
(Presidente)). (Grifei)

Assim, ainda que a decisão judicial de primeira instancia tenha sido interpretada
pela fiscalização para fins de considerar o ICMS devido pelo contribuinte, a própria sentença
concessiva da segurança obtida pela Recorrente, utilizou como fundamento o paradigma do
Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706), com repercussão geral reconhecida (DJ no 53 de
20.03.2017), citado expressamente no julgado:
(...)
Entretanto, de modo a encerrar a discussão acerca do tema, em 15 de março do
corrente ano, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 574.706, com
repercussão geral reconhecida (DJ no 53 de 20.03.2017) firmou o seguinte
posicionamento: (...)
Desse modo, evitando-se infecundo exercício tautológico, prevalece a última palavra
dada pela Suprema Corte.

Ora, a interpretação dada pelo STF ao Recurso Extraordinário RE no 574.706 foi
explicitada a partir do julgamento de Embargos de Declaração, oportunidade em que aquela Corte
ratificou tratar-se, desde o início, que o ICMS a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, tendo
o Tribunal Pleno afirmado não existir omissão, contradição ou obscuridade no julgado a sanar.
Veja-se:
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
9
RE 574.706/ED
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS”, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (Grifei).

Feitas tais considerações, tendo sido amplamente comprovado no curso do
procedimento fiscal a existência da ação judicial promovida pela Recorrente tratando da matéria
definida no RE 574.706/PR, em que ficou determinado que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais, deverá a
fiscalização adequar-se aos parâmetros mencionados.
Os cálculos efetuados pela fiscalização objeto do presente Auto, consideraram o
ICMS devido pelo contribuinte (e não aquele destacado nas notas fiscais), motivo pelo qual foi
identificada a diferença que gerou a glosa “insuficiência de recolhimento”, procedimento em
desconformidade com a decisão final do STF. O Auto de Infração, nesse contexto, deve ser
recalculado observando o teor do RE 574.706/PR, vale dizer, o ICMS destacado nas notas fiscais,
além da manutenção dos efeitos decorrentes da própria ação judicial promovida pela Recorrente.
Observa-se que o protocolo da ação judicial pela Recorrente deu-se em 07.03.2017,
portanto, em data anterior à modulação dos efeitos do RE 574.706/PR, (15.03.2017), tendo o STF
enfatizado que “a modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição
do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo
ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações
judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. (Grifei)
O Parecer SEI No 14483/2021/ME, em 28.09.2021, também destacou que os efeitos
da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)15.03.2017.
Consultando a petição inicial da Recorrente, acostada ao processo às fls. 1847-1865,
em longo arrazoado discorreu sobre a indevida exigência de PIS e COFINS com a inclusão do ICMS
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
10
em sua base de cálculo, relacionando o histórico legislativo que acobertou a exigência, de doutrina
e jurisprudência correlatas, destacando que o objeto do Mandamus é precisamente a exclusão do
ICMS da base de cálculo das Contribuições, para efetuar a compensação de tais valores. Pediu a
Recorrente o reconhecimento da ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e
COFINS, mesmo após o advento das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, com a redação dada pela
Lei n. 12.973/2014, bem como possibilitar a compensação dos valores recolhidos a título de
COFINS e PIS, dos últimos 05 anos.
Não remanesce dúvida que a ação promovida pela Requerente discute a inclusão do
ICMS na base de cálculo das Contribuições, foi protocolada em data anterior a 15.03.2017, bem
como estava em curso à época do lançamento do presente Auto de Infração.
Assim, cabe razão a Recorrente. O Auto de Infração, nesse contexto, é
improcedente, devendo ser recalculado o valor do crédito fiscal consoante determinado no RE
574.706/PR.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

III -DA CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO

Consoante relatório fiscal, a glosa efetuada teve por objetivo constituir o crédito
tributário em face do art. 151, II e IV do CTN, processo que teve a exigibilidade suspensa. Em
16.10.2020 a Recorrente foi intimada a justificar o procedimento efetuado antes do trânsito em
julgado da ação, bem como dos valores calculados, considerado pela fiscalização superiores aos
permitidos pela sentença judicial, exatamente pelo entendimento acatado pela fiscalização de
que o ICMS a ser excluído seria o calculado nas apurações mensais e não o destacado nas notas
fiscal.
O Mandado de Segurança no 1000124-42.2017.4.01.3803, que tramitou na 3a. Vara
Federal de Uberlândia/MG, obteve sentença concessiva da segurança, decisão contra a qual foi
protocolada recurso de apelação por parte da Fazenda Nacional. Julgada pelo TRF 1a. R em
7.05.2018, foi negado provimento à Apelação. Inconformada, a PGFN ingressou com Embargos de
Declaração o qual se negou provimento. O Mandado de Segurança n. 1000124-42.2017.4.01.3803,
impetrado por Doce Mineiro Ltda., transitou em julgado em 29.09.2022.
A Empresa optou pela desistência da execução do julgado para fins de
compensação, nos termos do art. 102, II, da IN 2.055/2021, em 25.10.2022. Para o caso sob
análise, não estando mais em curso a ação judicial que deu origem à glosa, não há o que se falar
em concomitância.
Considerando que o presente processo decorre da interpretação dada por parte da
fiscalização a respeito da decisão judicial prolatada a favor da Recorrente, e que a constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício é atividade administrativa vinculada e obrigatória, é
importante destacar, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22.08.2014, que a
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
11
decisão judicial transitada em julgado prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e essa lhe tenha sido favorável.
Do mesmo modo, por conter objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente lavrado contra a Requerente classificado como “sem exigibilidade suspensa”
(processo 13136.720610/2020-91).
IV – DOS JUROS SELIC

A Recorrente questionou a aplicação da Taxa Selic para fins de cálculo dos juros
moratórios. A norma contida no parágrafo 1o do art. 161 do CTN, no âmbito federal, foi suprida
pela lei dispondo de modo diverso, estabelecendo a aplicação da taxa Selic para esse fim (Lei no.
9.250/95, art. 39, par. 4o.)
O tema foi objeto de Súmula Vinculante CARF no. 4, que determinou, a partir de
abril de 1995, que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Portanto, não assiste razão a Recorrente.

V – DA APLICAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADAS EM JULGADAS DO STF,
NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL E/OU RECURSOS REPETITIVOS

Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), Portaria MF no
1.634, de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Nos termos do art. 26 do Decreto no. 70.235, de 06.03.72, tem-se o seguinte:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (...)
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.751 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720611/2020-36
12

Conforme destacado, a decisão transitada em julgado no RE 574.706-ED, deve ser
aplicada ao caso, dando-se provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo-se a improcedência
do Auto de Infração.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

VI – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, devendo a
fiscalização adotar para o cálculo do crédito, relativamente a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS/COFINS, a premissa definida pela STF, ou seja, do valor destacado nas notas fiscais e
efetivar a homologação das declarações de compensação até o limite do direito creditório
apurado.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 3728
DF CARF MF
Original